Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727394-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: FABRICIO CARVALHO DE MATTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 199266516, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, que determinou o aditamento da carta precatória de imissão de posse do arrematante Fabrício Carvalho de Mattos, a fim de que que os executados e terceiros proprietários ou ocupantes a qualquer título dos imóveis circundantes, liberem o acesso da portaria, além de outros acessos à ele, seus agrimensores e outras pessoas por ele indicadas para fins do georreferenciamento. 2. A referida r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe de 10/6/2024, conforme certidão (id. 200082046, autos originários) e, conforme consulta à aba expedientes do PJe de Primeiro Grau, o sistema registrou ciência em 11/6/2024. 3. Assim e considerando o prazo de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão agravada, intimem-se os agravantes-executados para manifestarem sobre a tempestividade do presente recurso, interposto em 4/7/2024, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC. 4. Publique-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora